Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703190-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JANETE MUNIZ PEREIRA AGRAVADO: GEANNE DE LIMA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JANETE MUNIZ PEREIRA contra a decisão de ID n.o 72987854, que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Em suas razões recursais (ID n.o 73360844), a embargante sustenta que há omissão na decisão, porquanto não considerou ou ponderou as questões contidas na sentença, à luz do art. 946 do CPC, já que “a sentença que extinguiu precocemente o feito também condenou a Autora/Agravante ao pagamento das custas processuais finais do processo (“custas pelo autor”), trazendo, daí, a utilidade e interesse em que o presente recurso seja analisado e julgado por este c. Tribunal, independentemente se houve ou não recurso contra a sentença”. Requer o saneamento do vício. Sem contrarrazões (ID n.o 73959623). É o relatório. DECIDO. Analisando a decisão embargada, não se verifica a presença de qualquer vício a ser sanado. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único, do art. 1022, do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. No caso em tela, não se verifica qualquer omissão apontada pelo embargante, já que a superveniência de sentença extintiva afasta o interesse recursal, havendo perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, razão pela qual foi julgado prejudicado o recurso (ID n.o 72987854). Ademais, as questões específicas da sentença serão analisadas e debatidas no recurso próprio de apelação. Dessa forma, não se aplica o dispositivo do artigo 946 do CPC, o qual estabelece sobre a possibilidade de o juiz, ao proferir decisão, determinar a realização de diligências necessárias para esclarecer questões de fato relevantes para o julgamento do mérito. Em verdade, vislumbra-se apenas inconformismo do embargante em relação ao resultado da decisão. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, sendo certo que, inclusive para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do CPC. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. É como voto. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador